Tribunal: TJSP
Processo: 1060584-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. Anulação de auto de infração e imposição de multa por importação de vieiras descascadas de país membro do GATT. Mercadorias liberadas por liminar concedida em mandado de segurança, posteriormente denegada a ordem, com julgamento pela Oitava Câmara de Direito Público desta Corte. Prevenção. Regimento Interno, artigo 105. Recurso não conhecido, determinada redistribuição à referida

Ementa:
APELAÇÃO. Anulação de auto de infração e imposição de multa por importação de vieiras descascadas de país membro do GATT. Mercadorias liberadas por liminar concedida em mandado de segurança, posteriormente denegada a ordem, com julgamento pela Oitava Câmara de Direito Público desta Corte. Prevenção. Regimento Interno, artigo 105. Recurso não conhecido, determinada redistribuição à referida câmara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1060584-
90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado NORDSEE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060584-90.2019.8.26.0053
2
VOTO No 35673
APELAÇÃO No 1060584-90.2019.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: NORDSEE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
APELAÇÃO. Anulação de auto de infração e imposição
de multa por importação de vieiras descascadas de país
membro do GATT. Mercadorias liberadas por liminar
concedida em mandado de segurança, posteriormente
denegada a ordem, com julgamento pela Oitava Câmara
de Direito Público desta Corte. Prevenção. Regimento
Interno, artigo 105. Recurso não conhecido, determinada
redistribuição à referida câmara.
Sentença proferida em 01 de fevereiro de 2020, pela
eminente magistrada, Doutora Ana Luiza Villa Nova, julgou procedente demanda para
anular o Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.055.561, tendo fixado honorários
advocatícios por equidade em oito mil reais, fls. 151/154.
Apela Fazenda do Estado pela improcedência, alegando
que as vieiras não foram importadas em estado natural, mas congeladas, descascadas,
com ovas e ensacadas, descaracterizando a isenção existente para produtos nacionais,
nos termos do artigo 46, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e dos artigos
4o, III, e 49, do Regulamento do ICMS, fls. 156/164.
Recurso não respondido, fls. 171.
As partes se manifestaram sobre impedimento de coisa
julgada, fls. 174, 177 e 319/321.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060584-90.2019.8.26.0053
3
Pretensão de anular auto de infração e imposição de
multa, no 4.055.561, lavrado em 15-01-2015, por ter a autora deixado de recolher ICMS,
valor de R$ 150.266,15, pela importação das mercadorias listadas na Declaração de
Importação no 14/12214230, alcançado o débito, em 27-01-2015, o montante total de
R$ 199.793,86, fls. 53/57.
Consultando a declaração de importação, verifica-se que
as mercadorias foram liberadas sem pagamento de ICMS por decisão liminar concedida
no Mandado de Segurança no 0008538-45.2014.8.26.0562, fls. 28, com posterior
denegação da ordem pela Oitava Câmara de Direito Público desta Corte:
EMENTA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ICMS.
PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE ICMS. Vieiras congeladas
descascadas. Importação do Canadá, país signatário do GATT. Segurança concedida.
Reexame necessário e Apelo do Estado de São Paulo. Alegação de que se trata de
produto industrializado, sem benefício fiscal para similar nacional. Considerando a via
estreita do mandado de segurança, prevalece o entendimento de que o produto, ao ser
descascado e embalado, perde seu estado natural. Presunção de veracidade dos atos
administrativos não afastada. Apelo provido, prejudicado o reexame necessário
(Apelação no 0008538-45.2014.8.26.0562, 8a Câmara de Direito Público, Relator
Designado João Carlos Garcia, julgado em 24-09-2014).
Tratando-se de causa relacionada à anterior, derivada do
mesmo ato, cabe àquela Câmara apreciar o presente recurso, inclusive sobre eventual
impedimento de coisa julgada, como decorre do artigo 105 do Regimento Interno deste
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060584-90.2019.8.26.0053
4
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos
de execução dos respectivos julgados.
Em tais condições, o recurso não é conhecido,
determinada redistribuição à Oitava Câmara de Direito Público desta Corte.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator